Tribunal: TJSP
Processo: 0002704-46.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – Autorias e materialidade delitiva nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos investigadores e da vítima, não maculadas pela defesa – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria – Exasperação das penas-base em razão dos maus antecedentes e reincidência e, na última fase, pela presença de duas qualificadoras, em seu grau máximo, sem

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – Autorias e materialidade delitiva nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos investigadores e da vítima, não maculadas pela defesa – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria – Exasperação das penas-base em razão dos maus antecedentes e reincidência e, na última fase, pela presença de duas qualificadoras, em seu grau máximo, sem justificativa – Redução – Cabimento – Abrandamento do regime prisional – Insuficiência – Recursos defensivos parcialmente providos, somente para aplicação de índice menor de aumento na última fase.